Tribunal: TJDFT
Processo: 0751364-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. PEDIDO MINISTERIAL DE PENHORA. CONVERSÃO DO RITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Descabe a decretação da prisão do devedor de Alimentos no presente momento em que, de forma incontroversa entre as partes, o encarceramento não se faz possível em razão dos graves riscos à saúde e à vida (individuais e coletivos) provocados pela pandemia. Precedentes do TJDFT.
2. Todavia, no presente cumprimento de sentença de alimentos, não há que se falar em conversão do rito da prisão civil para a constrição patrimonial (penhora), a pedido do M.P.D.F.T., especialmente porque conforme a redação do art. 528, §8o, do CPC, compete exclusivamente ao credor dos alimentos a escolha pelo rito da prisão civil ou da penhora, como no caso, no qual a exequente, devidamente intimada, optou pela expedição de mandado de prisão em desfavor do executado.
3. Recurso conhecido e não provido.